Tribunal: TJSP
Processo: 1015393-07.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO 20% DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS PELO COMPRADOR EM FAVOR DA VENDEDORA – RECURSO DA INCORPORADORA ALMEJANDO RETER 30% DAQUELE VALOR - ABUSIVIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO 20% DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS PELO COMPRADOR EM FAVOR DA VENDEDORA – RECURSO DA INCORPORADORA ALMEJANDO RETER 30% DAQUELE VALOR - ABUSIVIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM PARCELA ÚNICA - QUESTÃO SUMULADA NESTE E. TJSP (VERBETES 2 E 3) – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA EM PARCELA ÚNICA À AUTORA CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS – SENTENÇA MODIFICADA SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.